Tribunal: CARF
Processo: 15586.720019/2017-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Rafael Taranto Malheiros
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-17
Data de publicação: 2021-10-07

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15586.720019/2017-66
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.711 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de setembro de 2021
Recorrente
CONCREMIX CONCRETOS E PREMOLDADOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2014
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
MULTA DE OFÍCIO. AGRAVAMENTO.
Justifica-se a aplicação da multa no percentual de 150% quando restar
demonstrado que o contribuinte agiu de forma dolosa com o propósito de
impedir ou retardar o conhecimento, por parte da autoridade fazendária, da
ocorrência do fato gerador da obrigação tributária.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DE SÓCIOS ADMINISTRADORES.
São responsáveis pelos créditos tributários lançados, com base no art. 135, inc.
III, do CTN, os sócios-administradores que comprovadamente atuaram na
prática das infrações tributárias apuradas, pois tinham ciência do procedimento
fraudulento de compensação com créditos inexistentes, sem que houvesse
regularização da situação, em que pese intimados.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Data do fato gerador: 30/09/2014, 31/12/2014, 31/03/2015, 30/06/2015,
30/09/2015, 31/12/2015
TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA EXTERNA. UTILIZAÇÃO PARA
PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS. FALTA DE PREVISÃO
LEGAL.
Não há previsão legal de quitação de tributos administrados pela Receita
Federal do Brasil com título da dívida pública externa.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em: a) não
conhecer do recurso de Gilsiney Miossi Poloni; b) conhecer dos demais Recursos; c) quanto aos
Recursos Voluntários conhecidos, negar-lhes provimento. Este julgamento seguiu a sistemática
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15586.720019/2017-66
Fl. 789
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.711 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720019/2017-66

dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1301-005.710, de 17 de
setembro de 2021, prolatado no julgamento do processo 15586.720021/2017-35, paradigma ao
qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Bianca Felicia Rothschild,
Rafael Taranto Malheiros, Lucas Esteves Borges, Marcelo Jose Luz de Macedo e Heitor de
Souza Lima Junior (Presidente).
Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata o presente de análise de Recurso Voluntário interposto face a Acórdão de
Autoridade Julgadora de 1a instância que considerou a “Impugnação Improcedente”, tendo por
resultado “Crédito Tributário Mantido”.
Contra o Contribuinte, foram lavrados Autos de Infração (AIs) de IRPJ e de
CSLL, apurados na ECF e contabilidade, mas não declarados em DCTF. De acordo com o
“Relatório Fiscal”, o Contribuinte alega ter extinto as obrigações tributárias fundado na Portaria
SRF no 913, de 2002, utilizando-se de crédito financeiro decorrente de resgate de títulos da
dívida externa brasileira pleiteados juntos à Secretaria do Tesouro Nacional (STN) por Appex
Consultoria Tributária, cedente dos supostos direitos incidentes sobre os referidos títulos.
Em tese, a utilização de crédito com a União para a extinção de débitos relativos a
tributos federais enquadrar-se-ia na modalidade de compensação. Ocorre que houve
indeferimento da petição da pessoa jurídica APPEX, na condição de cedente dos “créditos
financeiros” junto à STN, na qual requeria fosse autorizado “[...] o resgate dos créditos alçados
na conta denominada Operações Especiais, Unidade Orçamentária 71.101, Número Obrigação
SIAFI 001418 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal), Operação
Especial 0409, IDOC 2754, Lei Orçamentária anual 2012 [...]”.
Registra
que
no
endereço
“http://www.pgfn.gov.br/noticias/Cartilha%20Fraudes.pdf” – acesso em 05/10/2016 – encontra-
se documento intitulado “Prevenção à Fraude Tributária com Títulos Públicos Antigos”,
produzido conjuntamente pelas STN, Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB),
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e pelo Ministério Público da União, que alerta a
respeito do uso fraudulento desse tipo de títulos para a extinção de débitos tributários no âmbito
federal.
Tal documento deixa claro que os títulos emitidos na forma da Lei no 10.179, de
2001 (LTN, LFT e NTN), que podiam ser utilizados para pagamentos de tributos federais, desde
Fl. 790
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.711 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720019/2017-66

que vencidos, conforme autorizado no art. 6o, foram todos resgatados no vencimento. Tais títulos
eram todos escriturais (com registro eletrônico e não cártula) e foram todos emitidos no Brasil,
portanto, na prática, não há nenhuma hipótese de pagamento ou compensação de tributos com
títulos públicos. Dessa forma, não restou comprovada a existência, muito menos a liquidez e
certeza, do suposto crédito financeiro cedido.
Foi aplicada a multa qualificada, pois o Contribuinte, seguindo orientações da
APPEX, além de não declarar em PGDAS-D e em DCTF e de não recolher os débitos tributários
de Simples Nacional, IRPJ, CSLL, PIS/Pasep e Cofins, atuou conjuntamente com a referida
empresa para tentar valer, a todo o custo, a compensação intentada, ainda que negada pela STN.
Consta também no sistema de procurações da RFB a existência de duas procurações outorgadas
pela Concremix à APPEX, uma cancelada e outra ativa, fato que não foi apresentado à auditoria
por livre iniciativa da Auditada.
Acrescenta que o Contribuinte transmitiu declarações retificadoras, indicando
valores zerados ou reduzidos, declarando-se imune à incidência de tributos a que estava sujeita
nesse regime de tributação. Dessa forma, restaram informadas as receitas, mas não declarados ou
confessados os créditos tributários. Esse procedimento foi efetuado com o intuito de impedir o
conhecimento da ocorrência do fato gerador por parte da autoridade tributária.
Afirma que o Contribuinte recebeu mensagem eletrônica intitulada “Indícios de
Fraude: Quitação de Tributos com créditos fictos provenientes de títulos públicos por meio de
operações no SIAFI”, encaminhada pela RFB, esclarecendo sobre os aspectos relacionados à
compensação intentada e orientando sobre a apresentação ou retificação das declarações já
entregues, incluindo os débitos não declarados. Mesmo assim, não procedeu à retificação das
declarações.
Esses fatos demonstram que houve uma deliberada intenção de se eximir do
pagamento dos tributos mediante uma conduta fraudulenta prevista nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no
4.502, de 1964.
Com base no art. 135, inc. III, do Código Tributário Nacional (CTN), foi atribuído
responsabilidade solidária a sócios-administradores e na posição de comando exercida na
empresa que envolve diretamente nas situações que constituíram os fatos geradores da obrigação
principal. Também, foi atribuída responsabilidade solidária a sócio que detém poder de
administração.
Irresignados, Contribuinte e Responsáveis apresentaram Impugnação, alegando,
em síntese, que:
Em face à impugnação, a exigência do crédito tributário deve ser
suspensa, nos termos do art. 151, inc. III, do CTN;
Alega que os valores objeto dos lançamentos, que deveriam ter sido
declarados em DCTF, foram pagos/quitados com créditos financeiros de
que seria detentora através de processo de resgate de títulos da dívida
pública externa junto à STN, processo administrativo identificado pelo
COMPROT de n.o 011.79446.000498.2013.000.000, amparados no art.
Fl. 791
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.711 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720019/2017-66

1o, parágrafo único, da Portaria RFB no 913, de 2002. Em razão disso,
deve ser cancelado o AI.
Alega que após os informes dos pagamentos ao Tesouro Nacional,
protocolou os referidos documentos na RFB, confessando seus débitos e
informando o imediato pagamento. Ou seja, através de veículo diverso
oferecido pela Receita Federal (programa DCTF), por não possibilitar a
inserção das informações pertinentes ao procedimento adotado, os
débitos foram confessados através do referido processo administrativo, o
que, por si só, torna a lavratura do auto de infração inócua, arbitrária e
abusiva, uma vez que a Receita Federal foi informada dos valores
devidos e seu pagamento.
Alega que os débitos também foram confessados em SPED CONTABIL
ECD E SPED CONTABIL ECF, DACON e EFD, apenas não foram
transmitidas algumas informações nas DCTFs, o que não enseja o
lançamento de ofício, visto que esta refere-se a obrigação acessória.
Alega que os fatos não se tratam de tipo penal, conduta criminosa ou
mesmo prática com intuito fraudulento, pois a empresa declarou a
totalidade de seus tributos e a contabilização foi efetuada de acordo com
a movimentação real da empresa, não havendo sonegação ou fraude.
Alega que não houve qualquer mentira ou ardil nos dados apresentados
ao Fisco que concretizasse o intuito fraudulento para aplicação da multa
isolada no patamar de 150% e a responsabilização solidária dos sócios.
Houve, isto sim, a realização de uma compensação [pagamento com
conversão em renda], jamais fraudulenta. Assim, a intenção manifesta de
utilizar os créditos não admitidos pela Fazenda é incompatível com a
ação ardilosa alegada pela fiscalização de informação falsa em SPED
CONTABIL ECD E SPED CONTABIL ECF e/ou conduta dolosa.
Alega que, ainda que fosse possível a aplicação de multa, esta não pode
ser a aplicada no auto de infração, mas tão somente pela falta de entrega
da DCTF, prevista no art. 7o da Lei no 10.426, de 2002.
Por meio do voto do ministro Celso de Mello no RE 754.554/GO, o
Supremo Tribunal Federal (STF) adotou posicionamento no sentido de
que mesmo uma multa de 25% pode ser declarada confiscatória, caso
ultrapasse o valor da própria obrigação, como no caso do ICMS/GO, em
que o tributo é de 17% sobre o valor da operação. Ao assim decidir, o
STF acabou impondo um limite ao percentual da multa, de modo que as
penalidades que ultrapassem 100% acabariam por violar o princípio do
não confisco.
Ademais, os Responsáveis alegam que não há nas suas condutas qualquer
uma das hipóteses autorizativas para a aplicação do art. 135 do CTN. É
imprescindível atentar que somente poderia ser aventada a
responsabilização pessoal contra quem efetivamente praticou o ato
considerado como infração da lei, pois o dolo pessoal é requisito
Fl. 792
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.711 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720019/2017-66

primário para tanto. Somente após a apuração da conduta dolosa em
processo prévio é que se poderá aventar em responsabilização pessoal do
administrador da pessoa jurídica, conforme posição do Superior Tribunal
de Justiça (STJ).
Sobreveio deliberação da Autoridade Julgadora de 1a instância, julgando as
Impugnações improcedentes.
Irresignados, Contribuinte e Responsáveis apresentaram Recursos Voluntários de
idêntico teor, sinteticamente, repisando os argumentos expendidos em sede de Impugnação,
agregando os seguintes, todos respeitantes à responsabilidade tributária solidária.

Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Os Recursos Voluntários são tempestivos (e-fls. 495, 496 e 497; e e-fls. 499, 547 e
599), pelo que deles conheço.
MÉRITO
Inconstitucionalidade de multa fiscal que exceder 100 % do valor do tributo
Sobre o assunto, assim se manifestou a Autoridade Julgadora de piso:
“Ao contrário do que alega o contribuinte, não há nenhuma decisão judicial que
tenha julgado inconstitucional ou que tenha determinado a redução dos
percentuais da multa prevista no art. 44 da Lei no 9.430, de 1996. Estando em
vigor a norma, em face da vinculação estatuída pelo art. 142 do Código
Tributário Nacional e do disposto no inc. III do art. 116 da Lei no 8.112, de
1990, é dever da autoridade fiscal aplicá-la. Essa disposição legal é reforçada
pelo inc. V do art. 7o da Portaria MF no 341, de 12 de julho de 2011, que
disciplina a constituição das turmas e o funcionamento das Delegacias da
Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ).
O art. 26-A do Decreto no 70.235, de 1972, veda expressamente aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação de lei ou decreto, sob o fundamento de
inconstitucionalidade, a menos que já tenha sido declarado inconstitucional por
decisão definitiva plenária do Supremo Tribunal Federal (§ 6o, inc. I), o que não
é o caso da multa de lançamento de ofício.
Os atos praticados pelo contribuinte subsumem-se ao disposto na norma
instituidora da multa, portanto sua aplicação é obrigatória pelo agente público,
sob pena de ser responsabilizado funcionalmente.
Assim, deve ser mantida a multa de ofício no percentual utilizado nos
lançamentos”.
Por seu turno, a Recorrente, em síntese, assim se manifesta:
Fl. 793
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.711 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720019/2017-66

“(...)
Ora. No caso concreto, pode até ser que não houve expressamente nenhuma
decisão judicial transitada em julgado que ‘tenha considerado
INCONSTITUCIONAL ou que tenha determinado a redução dos percentuais da
multa prevista no famigerado e odioso Art. 44 da Lei 9.430/96’, conforme
afirma a Colenda Turma, mas, há INÚMERAS decisões do Colendo STF no
sentido de ser INCONSTITUCIONAL, por afronta ao Princípio Constitucional
do Não-Confisco todas e quaisquer multas que excedam o valor do tributo, ou
seja, multas com percentuais superiores a 100%, e o famigerado Artigo 44
defendido é, por isto, reflexamente, um exemplo de dispositivo INCONSTITUCIONAL
Assim, certamente se conclui com certa facilidade que o já citado Art. 44 da Lei
9.430/96 é FLAGRANTEMENTE INCONSTITUCIONAL de forma reflexa, sem
quaisquer delongas, pois o mesmo afronta a CF/88, Art. 150, IV, que estabelece
o Princípio do Não-Confisco, vez que estabelece multa agravada de 150% do
valor do tributo” (grifos e negritos do original; grifou-se).
A própria Interessada admite a inexistência de decisão definitiva plenária do STF que
reconheça a inconstitucionalidade do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996. Assim, estando o
dispositivo legal em vigor, aplica-se ao caso a Súmula CARF no 2: “[o] CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária”. Pelo que,
neste tópico, não assiste razão à Recorrente.
Conduta da Autuada e dos Responsáveis. Confissão dos débitos. Ausência de dolo.
Sobre a matéria, assim se manifestou a Autoridade Julgadora de 1a instância:
“DA CONFISSÃO DOS DÉBITOS
A confissão de dívida dos tributos administrados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil se dá por meio da DCTF, instituída pela Instrução Normativa
SRF no 126, de 30 de outubro de 1998 (atualmente a IN RFB no 1599, de 2015),
editada com autorização do Decreto-Lei no 2.124, de 1984, e pela Declaração
de Compensação, conforme § 6o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996.
(...)
O contribuinte alega que, após os informes dos pagamentos ao Tesouro
Nacional, protocolou os referidos documentos na Receita Federal do Brasil,
processo no 13811.726457/2012-97, confessando seus débitos e informando o
imediato pagamento.
Ao consultar o referido processo, constata-se que não se trata de requerimento
formulado pela Concremix, mas de requerimento protocolado pela Appex
Consultoria Tributária Ltda. para abertura de procedimento administrativo de
reconhecimento de direito creditório fundado na Portaria no 913, de 2002, c/c
com o Decreto 70.235, de 1972, e ulterior liberação dos recursos, conforme
abaixo: [...]
Nesse processo de habilitação de crédito a Appex informou débitos de terceiros
para serem liquidados com o suposto crédito decorrente do resgate dos títulos
da dívida externa.
A confissão do débito pressupõe que a declaração seja efetuada pelo próprio
contribuinte ou seu representante com poder especial para tanto. A Concremix
Fl. 794
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-005.711 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720019/2017-66

não adotou nenhum procedimento que levasse ao conhecimento da Receita
Federal a existência dos débitos objeto dos autos de infração.
O fato de o contribuinte ter efetuado a escrituração contábil e fiscal não
caracteriza confissão de débitos, pois não traz ao conhecimento da Receita
Federal os débitos tributários apurados.
Diante da inexistência de confissão dos débitos por parte do contribuinte, resta
correto o lançamento do crédito tributário perpetuado por autoridade
competente (auditor-fiscal da Receita Federal, conforme art. 6o, I, a, da Lei no
10.593, de 2002) e com obediência ao disposto no art. 142 do Código Tributário
Nacional e nos arts. 10 e 11 do Decreto no 70.235, de 1972.
DOS CRÉDITOS PASSÍVEIS DE COMPENSAÇÃO
Conforme o art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, os créditos passíveis de
compensação são aqueles decorrentes de pagamentos a maior ou indevidos de
tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, inclusive os
créditos judiciais com trânsito em julgado, e podem ser utilizados somente na
liquidação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por esse Órgão, mediante a apresentação da Declaração de
Compensação.
No § 12 do referido art. 74 encontra-se a vedação da compensação de débitos
com créditos de terceiros e que se refiram a títulos públicos, exatamente o que
intenta o contribuinte.
A única exceção era a previsão contida no art. 6° da Lei no 10.179, de 2001, de
utilização das LTN, LFT e NTN, a partir do vencimento, para pagamento de
qualquer tributo federal de responsabilidade de seus titulares ou de terceiros.
Justamente no que se baseia a Appex Consultoria Tributária para pleitear a
habilitação do crédito decorrente de títulos da dívida pública externa de que
trata o Decreto-Lei no 6.019, de 1943, no processo no 13811.726457/2012-97,
cuja decisão da Delegacia Especial da Receita Federal do Brasil de
Administração Tributária - DERAT - foi pelo indeferimento do pleito, tendo em
vista o entendimento da Secretaria do Tesouro Nacional de que os títulos da
Appex Consultoria Tributária não são válidos para resgate.
(...)
DA MULTA DE OFÍCIO
Para que tenha lugar a duplicação da multa de ofício, na forma prevista no § 1o
do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, faz-se necessário que fique claro nos autos a
ação ou omissão dolosa pela qual o contribuinte tenha visado impedir ou
retardar, total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação
tributária ou o conhecimento dela por parte da fazenda pública.
(...)
Esses elementos estão presentes no caso dos autos, pois o contribuinte, embora
tenha procedido a escrituração contábil e fiscal, seguindo orientação da Appex,
tentou evitar que a autoridade tributária tomasse conhecimento da ocorrência
do fato gerador da obrigação tributária ao não declarar a integralidade dos
débitos nas suas DCTF.
(...)
Fl. 795
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-005.711 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720019/2017-66

Acrescenta-se que a Receita Federal lhe encaminhou mensagem eletrônica
esclarecendo os aspectos relacionados à compensação intentada e orientando
sobre para a inclusão dos débitos não declarados mediante a apresentação ou
retificação das DCTFs já entregues, sem que o contribuinte adotasse qualquer
procedimento.
(...)” (negritos do original; grifou-se).
Além de a Portaria SRF no 913, de 2002, não suportar o procedimento adotado pela
Recorrente, como se vê da leitura conjunta de seus arts. 1o, 2o e 6o, diga-se que os títulos
em análise não se revestem das características previstas no art. 6o da Lei no 10.179, de
2001, como firmado pela DRJ, de sorte que não são passíveis de aproveitamento para
pagamento (rectius, compensação) de tributos federais. Nessa linha, da jurisprudência
desta Turma Ordinária:
“ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2014
(...)
TÍTULOS
DA
DÍVIDA
PÚBLICA
EXTERNA.
UTILIZAÇÃO
PARA
PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS. FALTA DE PREVISÃO LEGAL.
Não há previsão legal de quitação de tributos administrados pela Receita
Federal do Brasil com título da dívida pública externa.
(...)” (Ac. no 1301-003.988, s. 16/07/2019, Rel. Cons. Nelso Kichel)
Em relação à qualificação da multa em si, considerando (i) que os pedidos de
compensação dos débitos com créditos relativos a títulos da dívida pública,
protocolados pela APPEX junto à STN, foram todos indeferidos; (ii) que a Interessada,
seguindo orientação da APPEX, não declarou os débitos em questão e respectivas
compensações em DCTF; e (iii) a informação de que a Recorrente havia recebido
informação da RFB quanto à impossibilidade de adoção do procedimento adotado (em
24/04/2015, e-fls. 256, data anterior, portanto, à do “Termo de Início de Procedimento
Fiscal”, de 10/03/2016, e-fls. 73/76), não se pode afastar a existência de dolo por parte
do Contribuinte e, em decorrência, a multa de 150%, ao restar patente o artifício da
fraude, qual seja, utilização de supostos créditos sabidamente inaptos para
compensação, visando a sonegação, com interposição de pessoa jurídica para tanto.
Pelo exposto, neste tópico, não assiste razão à Recorrente, ao aduzir que “[n]ão houve
nenhuma conduta DOLOSA dos autuados, ora recorrentes, pois estes, pelas
circunstâncias fáticas que serão adiante provadas, nunca estiveram conscientes, nunca se
conduziram com ardil ou simulação para a prática de qualquer conduta contrária à
legislação tributária, visando qualquer resultado”.
Responsabilidade solidária
A Autoridade Fiscal assim descreveu os fatos aptos a atrair responsabilidade solidária
no “Relatório Fiscal” (e-fls. 281/282):
“O artigo 135 do Código Tributário Nacional (Lei 5.172/1966) trata da
responsabilidade pessoal em matéria tributária. Conforme se aplicam a esta
Auditoria Fiscal, reproduzem-se extratos desse artigo adiante [inc. III]:
Em obediência a esse comando legal, é atribuída responsabilidade solidária a
Leonardo Silveira Gallo, CPF 093.779.257-89, na qualidade de sócio-
Fl. 796
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-005.711 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720019/2017-66

administrador da auditada durante todo o período auditado, conforme Termos
de Ciência de Lançamento e Encerramento do Procedimento Fiscal –
Responsabilidade Tributária, em razão de sua posição de comando nela
exercida, que o envolve diretamente nas situações que constituíram os fatos
geradores da obrigação principal e na responsabilidade solidária dos débitos
tributários correspondentes conforme autos de infração de que faz parte este
relatório.
Também, em obediência a esse mesmo comando legal e da mesma forma, é
atribuída responsabilidade solidária a Gilsiney Miossi Poloni, CPF
035.059.167-90, na qualidade de sócio-administrador da auditada no intervalo
do período auditado que vai do seu início até junho de 2014 inclusive, conforme
Termos de Ciência de Lançamento e Encerramento do Procedimento Fiscal –
Responsabilidade Tributária, em razão de sua posição de comando nela
exercida, que o envolve diretamente nas situações que constituíram os fatos
geradores da obrigação principal e na responsabilidade solidária dos débitos
tributários correspondentes conforme autos de infração de que faz parte este
relatório.
Ainda, em obediência a esse mesmo comando legal e da mesma forma, é
atribuída responsabilidade solidária ao Grupo Gallo Participações Ltda, CNPJ
19.714.259/0001-22, na qualidade de sócio que detém poder de administração
sobre a auditada, no período que sucede a maio de 2014 até o término do
período auditado, conforme Termos de Ciência de Lançamento e Encerramento
do Procedimento Fiscal – Responsabilidade Tributária. Essa responsabilização
decorre de sua condição de comando nela exercida, conforme estabelecido no
capítulo II, do objetivo social, cláusula terceira de seu contrato social nos
termos de que ‘a sociedade tem como objeto social [...] o controle, a
participação e a administração de outras sociedades,...’ (p. 3), que o envolve
diretamente nas situações que constituíram os fatos geradores da obrigação
principal e na responsabilidade solidária dos débitos tributários
correspondentes de acordo com autos de infração de que faz parte este relatório
no período referido” (grifou-se).
A Autoridade Julgadora de 1a instância assim decidiu acerca da matéria:
“Responsabilidade Solidária
(...)
Entretanto, cabe registrar que a lei instituidora do tributo define sempre quem
deve figurar no pólo passivo da obrigação tributária, que são aqueles que têm
relação pessoal e direta com a situação que constitua o fato gerador
(contribuinte) ou, como responsável, aqueles que, não sendo contribuinte, a sua
obrigação decorra de disposição expressa em lei (art. 121 do CTN).
Além disso, o Código Tributário Nacional estatuiu a possibilidade de alcançar
aqueles que, embora não incluídos expressamente no rol dos obrigados a arcar
com o tributo ou contribuição, estejam ligados direta e pessoalmente ao fato
gerador (art. 124) ou, dentre outros, os diretores, gerentes ou representantes da
pessoa jurídica que praticarem atos ou negócios com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatuto (art. 135).
No primeiro caso, as pessoas que tenham interesse comum na situação que
constitua o fato gerador são solidariamente responsáveis pelo crédito tributário
apurado. O interesse comum de que trata o art. 124, I, do Código Tributário
Nacional configura-se entre todas as pessoas envolvidas que, estando do mesmo
lado, ganham simultaneamente com o fato econômico correspondente ao fato
Fl. 797
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-005.711 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720019/2017-66

gerador tributário. É evidente que os sócios de fato tem interesse comum no
faturamento e lucratividade da empresa, bem como se beneficiam de seus
resultados econômicos, por isso são solidariamente obrigados pela satisfação do
crédito tributário resultante da atividade da pessoa jurídica.
No segundo caso, o pressuposto para a responsabilização pelo crédito tributário
é a prática de atos com excesso de poderes ou infração à lei, ao contrato ou ao
estatuto social pelo gestor ou representante da empresa. Neste caso, não há a
necessidade de que o agente tenha obtido uma vantagem econômica com sua
conduta.
Assim, a Gallo Participações Ltda., por ser detentora de 95% do capital social
da Concremix e, com isso, a maior beneficiária dos resultados obtidos por essa
empresa, deve ser mantida no polo passivo da obrigação tributária, pois resta
evidente o interesse comum na situação em que constitua o fato gerador da
obrigação tributária.
Da mesma forma, deve ser mantida a responsabilização pelo crédito tributário,
atribuída aos Srs. Leonardo Silveira Gallo e o Gilsiney Miossi Poloni que
(enquanto sócios) foram beneficiários dos resultados obtidos pela empresa, além
de terem praticados os atos que visaram esconder da Administração Tributária
a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária e a existência de valores
não recolhidos (não declarar os débitos em DCTF)” (grifou-se).
Gilsiney Miossi Poloni
Como visto no subitem “5.2” deste Acórdão, a Recorrente aduz que é “[n]ecessário
lembrar que o ‘ex’ sócio-administrador (sócio retirante) da sociedade autuada, ora
recorrente nela ingressou em 31/10/2012 e dela se retirou regularmente em 12/05/2014,
ou seja, ANTES da ocorrência da MAIOR PARTE dos fatos geradores de IRPJ e CSLL
lançados no auto de infração ora guerreado, cujos fatos geradores são entre 03/2014 e
04/2014 e 01/2015 a 04/2015.” (grifos e negritos do original).
Compulsando-se o “Relatório Fiscal” (e-fls. 259/286), percebe-se que este alude aos
“[...] anos calendário de 2013, 2014 e 2015, período auditado” e que “[t]rata-se de
contribuinte tributado pelo Simples Nacional no ano calendário de 2013 e pelo Lucro
Presumido nos anos calendário de 2014 e 2015 [...]”; como visto, o feito que ora se
analisa respeita aos 3o e 4o trimestres do ano-calendário de 2014 e 1o a 4o trimestres do
ano-calendário de 2015. Referido “Relatório Fiscal” possui redação idêntica à da peça
homônima encartada nos autos do processo no 10783.720018/2017-71, também julgado
nesta sessão, que trata dos lançamentos pertinentes ao Simples Nacional, com fatos
geradores em novembro e dezembro do ano-calendário de 2013.
Examinando-se os autos do processo ora em análise, infere-se que a pessoa física em
epígrafe não foi mencionada no “Demonstrativo de Responsáveis Tributários” dos
Autos de Infração (e-fls. 287/324). Também, não houve lavratura de “TERMO DE
CIÊNCIA
DE
LANÇAMENTOS
E
ENCERRAMENTO
TOTAL
DO
PROCEDIMENTO FISCAL — RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA” em relação à
pessoa física em epígrafe, ao contrário do afirmado no “Relatório Fiscal”, como houve,
em atendimento ao § 3o do art. 56 do Dec. no 7.574, de 2011, em relação à pessoa física
Leonardo Silveira Gallo, NI-CPF 093.779.257-89 (e-fls. 327/329), na qualidade de
sócio administrador, e à pessoa jurídica Grupo Gallo Participações Ltda, CNPJ
19.714.259/0001-22 (e-fls. 330/332), na qualidade de sócio que detém poder de
administração sobre a auditada, no período que sucede a maio de 2014. Por seu turno,
verifica-se a lavratura de “Termo” de tal jaez, face a esta pessoa física, nos autos do
processo no 10783.720018/2017-71 (e-fls. 362/363 do processo no 10783.720018/2017-
71).
Fl. 798
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-005.711 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720019/2017-66

De tudo, conclui-se que a Fiscalização redigiu um “Relatório Fiscal” genérico, a ser
juntado, como assenta seu preâmbulo, além do feito ora em análise, aos processos nos
10783.720018/2017-71 (julgado nesta sessão, repise-se), 15586-720.019/2017-66,
15586-720.020/2017-91 e 15586-720.022/2017-80. No caso, a pessoa física Gilsiney
Miossi Poloni, que deixou de ostentar a condição de sócio em período posterior à
apuração das infrações tributárias, não foi considerado como responsável tributário, pelo
que não se conhece das razões recursais a ele pertinentes.
Grupo Gallo Participações Ltda, NI-CNPJ 19.714.259/0001-22 e Leonardo Silveira
Gallo, NI-CPF 093.779.257-89
Quanto à primeira sócia administradora, Grupo Gallo Participações Ltda., a Recorrente
assim se manifesta, em síntese, como visto:
“(...)
A manutenção da APENAS sócia-cotista ‘Grupo Gallo Participações Ltda’, ora
recorrente como responsável solidária do tributo lançado não tem a menor
justificativa legal, tendo em vista que a mesma é APENAS SÓCIA-COTISTA
da autuada, pouco importando o percentual da sua participação no seu capital
social e sim se teve participação ou não na gestão, administração e condução
dos negócios da autuada ao tempo dos fatos geradores lançados e
principalmente na celebração do negócio jurídico com a ‘Consultoria APPEX’
relativamente aos já referidos créditos financeiros recebidos em cessão onerosa.
Frise-se que a SÓCIA-COTISTA ‘Grupo Gallo Participações Ltda’ somente
ingressou no quadro societário da ora autuada em 15/05/2014, conforme
Contrato Social arquivado na JUCEES em 12/06/2014, enquanto o ‘Instrumento
Particular de Cessão Onerosa de Créditos Financeiros Integralizados Junto à
Lei 12.798/2013’ fora firmado entre a ‘Consultoria Appex’ x Concremix e
assinado em 14/11/2013, ou seja, muito antes do seu ingresso no quadro
societário da autuada, sendo que até hoje esta responsabilizada solidária,
independente do percentual de participação societária, NÃO EXERCE
qualquer poder de gestão, administração e condução dos negócios sociais
daquela” (grifos e negritos do original).
Quanto ao segundo sócio administrador, Leonardo Silveira Gallo, a Recorrente assim se
manifesta, em síntese:
“(...)
Nesse caso, observa-se que dois dispositivos legais foram trazidos como
fundamento para atribuição aos sócios de responsabilidade solidária: art. 124,
inc. I e 135 inc. III do CTN.
Em que pese não ter havido uma decisão prévia e expressa das autoridades
autuantes sob qual das duas hipóteses de responsabilidade tributária seria
aplicável ao caso dos sócios pessoas físicas, a Turma Julgadora não entendeu
ter havido prejuízos à impugnante pela indefinição na descrição da capitulação
legal.
(...)
Na prática, em sua impugnação e/ou recurso voluntário os contribuintes tem
enorme dificuldade para se defender nesses casos, pois não se pode identificar
de forma inequívoca qual das condutas é tida por ilícita, conforme apontado
pela autoridade lançadora e referendado pela Turma Julgadora.
Fl. 799
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1301-005.711 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720019/2017-66

(...)
Assim, a Turma Julgadora, à luz das normas processuais deveria ter decidido
favoravelmente aos responsabilizados acerca do mérito do litígio, afastando a
aplicação do art. 135 em razão de não ter sido comprovado pelos autuantes
qualquer ato em afronta à lei ou aos estatutos das companhias, apenas
citaram, em tese a afronta ao referido artigo, acusando-os de terem agido de
forma que justificasse a solidariedade, nada mais.
O sócio ou sócio-administrador não pode ser confundido com a pessoa jurídica
de cujo capital participa e, portanto, ainda mais se não houve qualquer ilícito
societário praticado pelos sócios nas condutas desafiadas pela fiscalização.
In casu, houve um pleito de compensação de tributos declarados de forma
diversa do estabelecido pela DCTF e levado a efeito pela procuradora da
autuada e que não logrou êxito. Não houve sonegação, fraude ou qualquer ardil
com vistas à supressão de tributos ou omissão de receitas.
(...)” (negritos e grifos e negritos do original).
A imputação da responsabilidade tem como base legal o art. 135, inc. III, do CTN,
como assenta a Fiscalização, dispositivo que afirma que os sócios, diretores e gerentes
serão incluídos no polo passivo da obrigação tributária que decorra de atos praticados
com excesso de poderes ou infração à lei. Logo, a alegação de que a empresa tem
personalidade jurídica distinta do sócio não tem lugar quando é constatado, como no
presente caso, que os sócios agiram com infração à lei, ao compensar tributos com
crédito sabidamente inexistentes, e ainda deixando de declarar estes valores em DCTF,
ainda que intimados para regularizar a situação fiscal, segundo descrição da conduta
feita pela Autoridade Fiscal.
Especificamente à pessoa jurídica Grupo Gallo, como relatado pela Fiscalização e se
extrai de seu Contrato Social, um de seus “objetos sociais” é “[...] o controle, a
participação e a administração de outras sociedades” (p. 39 do documento “Contrato
Social e Alterações” do e-processo). Ademais, já se encontrava na condição de sócia
quando o Contribuinte foi informado, em 24/04/2015, acerca da impossibilidade de
adoção do procedimento de compensação adotado.
Pelo exposto, não assiste razão à Recorrente ao pugnar pela exclusão destas pessoas
física e jurídica da condição de responsáveis pelos tributos ora constituídos.
Por todo o exposto, voto por não conhecer do recurso de Gilsiney Miossi Poloni;
conhecer dos demais Recursos; e, quanto aos Recursos Voluntários conhecidos, negar-
lhes provimento.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido não conhecer do recurso
Fl. 800
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1301-005.711 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720019/2017-66

de Gilsiney Miossi Poloni; conhecer dos demais Recursos, e quanto aos Recursos Voluntários
conhecidos, negar-lhes provimento.

(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior – Presidente Redator

Fl. 801
DF CARF MF
Documento nato-digital